Tribunal: STF
Processo: ARE 1353892
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MP/SC) para anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri local e determinar a submissão do ora recorrente a um novo, por considerar ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos. O julgamento foi assim ementado (e-STJ, fl. 3.384):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO . VEREDICTO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FULCRADO NA HIPÓTESE DO ART. 593, INC. III, ‘D’, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÃO BASEADA EM DECLARAÇÕES CONTROVERSAS DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO A ESSE RESPEITO. VÍTIMAS QUE EFETUARAM O RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO EM JUÍZO. DECISÃO DOS JURADOS TOMADA À REVELIA DA PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JÚRI QUE SE IMPÕE. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR.



    ‘As decisões do Conselho de Sentença são soberanas e não dependem de motivação ou fundamentação do Juiz Presidente do Tribunal do Júri ao proferir a sentença. No entanto, se ela se mostra claramente contraditória, é necessária a realização de novo julgamento do acusado pelo Conselho de Sentença’, uma vez que ‘a absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP não constitui decisão absoluta e irrevogável. O Tribunal pode cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário’ (AgRg no REsp 1415980/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 25-6-2019).



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    No presente Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão violou o art. 5º, XXXVII, “c”, da CF/88 (e-STJ, fls. 3.399/3.409).



    Argumenta, em suma, pela violação ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri ao fundamento central de que “muito embora o acórdão recorrido tenha partido de premissa jurídica (premissa maior) consentânea — porquanto apresentou significado acertado da hipótese legal ‘manifestamente contrária à prova dos autos’ —, constata-se, no entanto, que incorreu em verdadeiro equívoco na operação silogística, uma vez que alcançou distorcida conclusão. Isso porque é possível verificar, pela análise meramente perfunctória do caderno processual, que a tese defensiva da ausência de autoria — encampada pelo Conselho de Sentença — foi suscitada e defendida pelo Recorrente em todas as oportunidades de defesa —alegações finais (Evento 322), recurso em sentido estrito (Evento 355) e sessão plenária (Evento 932, TERMOAUD1, Página 2). Com efeito, conforme reconheceu o Conselho de Sentença (juiz natural da causa), o acusado não praticou os crimes de tentativa de homicídio imputados na denúncia”.



    Em acréscimo, adentrando nos pormenores das provas que foram produzidas até a ocasião do julgamento de sua pronúncia pelo júri, diz que “o acolhimento da tese pelo Conselho de Sentença, longe de ser ‘absurda’, ‘escandalosa’ e ‘totalmente dissociada da prova dos autos’, amparou-se em elementos extraíveis do conjunto probatório, especialmente da versão firme e coerente do acusado”.



    Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para anular o acórdão recorrido e, dessa forma, “seja reconhecida sua inconstitucionalidade por ofensa à soberania dos veredictos e, por consequência, seja restabelecida a sentença”.



    Contrarrazões do MP/SC pela não admissão do apelo diante da incidência da Súmula 279/STF e por se tratar de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, e, no mérito, por sua negativa de provimento (e-STJ, fls. 3.416/3.420).



    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (a) “a análise da questão, somente poderia ser realizada a partir da discussão da legislação infraconstitucional aplicada à hipótese, o que tornaria oblíqua e reflexa eventual violação normativa”; e (b) “a alteração do julgado condenatório demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no aresto combatido - o que é vedado nesta via, conforme preconizado na Súmula 279 do STF” (e-STJ, fls. 3.423/3.425).



    No Agravo, o recorrente ataca especificamente os óbices apontados pela decisão agravada, defendendo a sua não incidência. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, conhecendo-se e apreciando-se o mérito do apelo extraordinário (e-STJ, fls. 3.431/3.435).



    Em suas contrarrazões, o MP/SC manifesta-se pelo desprovimento do Agravo, de modo a se manter, na íntegra, a decisão que inadmitiu o apelo extremo (e-STJ, fls. 3.441/3.446).



    O recurso foi a mim distribuído em 1º/12/2021 por prevenção, em virtude do HC 193.358/SC, nos termos do art. 69, caput, do RISTF (eDoc. 30). 



    É o relatório. DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o aresto impugnado anulou o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri local com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos. Confira-se a seguinte passagem do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 3.388/3.391):



    “[...] A partir dessas premissas, examinando-se detidamente os autos, verifica-se que o corpo de jurados acolheu a tese defensiva baseada unicamente na palavra do próprio ofensor, ou seja, sem qualquer lastro probatório.



    […]



    Com visto, os elementos informativos e a prova produzida desautorizam a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, notadamente porque a versão defensiva não encontra abrigo no caderno processual, senão na própria declaração contraditória do acusado. E, tal circunstância funciona como limite ao livre convencimento dos jurados.



    É que, as vítimas (Victor de Vasconcelos Vieira, Jaime José da Silva, Leandro Antonio Miranda, Maurício Pedro de Souza Neto, João Batista Godoi, Emerson Neiva de Mesquita e George Silva Quint), todos Guardas Municipais de Florianópolis, forma ouvidos nas nas fases investigativa e judicial e, em ambas, confirmaram os fatos ilícitos e apontaram o apelado como o autor de diparos de arma de fogo contra a guarnição, que inclusive feriu gravemente um dos agentes.



    Houve, diga-se, o reconhecimento judicial do acusado pelas vítimas, que o fizeram sem hesitar, por isso mesmo não deve prosperar a tese defensiva referente à invalidade do reconhecimento frente ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.



    Ademais, observa-se que as testemunhas Laís Ciarcos Ramos, Rafael Veras Rochas e Leonardo Nunes de Ávila, todos policiais civis responsáveis pela investigação do caso, confirmaram que obtiveram informações de moradores da Comunidade, os quais não quiseram se identificar por receio de represálias, no entenato, essas pessoas apontaram as alcunhas dos réus e confirmaram a identidade destes por fotografias, além de terem sido reconhecidos pelas vítimas posteriormente. Nesse ponto, as testemunhas Rafael e Leonardo acrescentaram que os acusados já são conhecidos pelo envolvimento na criminalidade do local, inclusive com organização criminosa ("PGC").



    Por sua vez, o acusado Gustavo da Cruz Sá, ora apelado, negou a autoria ou participação nas tentativas de homicídios, alegando estar em casa no momento dos fatos, dse tal sorte que não poderia ter qualquer envolvimento com os crimes. Nesse sentido não há qualquer prova oral de parentes ou amigos, apenas a sua palavra. Além disso, após os fatos, o apelado foi flagrado portanto ilegalmente arma de fogo, que disse inicialmente ser para defesa pessoal e oportunamente se retratou afirmando terem os agentes públicos "plantados" o artefato bélico para o incriminar.



    Confrontando os elementos informativos e a prova judicializada, com especial relevo ao reconhecimento pessoal ocorrido em juízo e a investigação conduzida pela Polícia Civil, observa-se que a versão defesiva valeu-se exclusivamente das declarações do acusado, que negou a autoria, porém apresentou pontos controvertidos e antagônicos.



    Todas essas circunstâncias apontam justamente em sentido contrário ao decido pelos jurados.



    Por isso, diante da absoluta ausência de provas capaz de amparar a versão defensiva, outra solução não há senão desconstituir a decisão atacada, submetendo-se o acusado a novo julgamento pelo Tribunal Popular.”



    Observa-se, desse modo, que a matéria controvertida encontra-se situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Além do mais, a reforma do aresto passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    Por fim, destaco que a jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido da incidência dos referidos óbices em casos nos quais se aponta violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Nesse sentido, cito recente julgado do Plenário:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘c’ e ‘d’, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1.270.365-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente